Tribunal: TJDFT
Processo: 0734049-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERDA DE VOO. RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pelo autor em que requer seja julgado procedente o pedido inicial para haver o reembolso do valor do bilhete aéreo adquirido junto a ré, tendo em vista que, por motivos alheios a sua vontade, não pôde comparecer ao embarque.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.

5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a empresa ré, ora recorrida, é objetiva e fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa, cuja responsabilidade, porém, poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.

6. Deve ser rechaçado o dever de indenizar da empresa ré ante a evidente e incontroversa culpa exclusiva do consumidor pela perda do voo, e não restou configurada a falha na prestação de serviço.

7. O consumidor não formalizou pedido de rescisão do contrato antes de iniciada a viagem, e não realizou comunicação prévia ao transportador acerca de sua desistência, o que impediu a renegociação do bilhete aéreo pela empresa (artigo 740, caput, do Código Civil). O não comparecimento do consumidor torna incabível o reembolso do valor correspondente à passagem aérea, nos termos do contrato firmado entre as partes.

8. Inexistindo pedido autoral nem especificação de valores referentes às tarifas aeroportuárias (artigo 9o, parágrafo único, da Resolução no. 400/2016 – ANAC), é inviável a procedência da ação nesse sentido, sob pena de violação ao princípio da congruência (artigo 492, CPC).

9. A improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a teor do art.85, §8a, CPC. (art.55, Lei 9099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).